Tribunal: TJMT
Processo: 1000702-15.2024.8.11.0095
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000702-15.2024.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELANTE), DANIELI AREND BORGES - CPF: 004.454.901-60 (APELADO), DANIELI AREND BORGES - CPF: 004.454.901-60 (ADVOGADO), SANDRA AREND - CPF: 884.018.391-49 (APELADO), EDLA TRETER - CPF: 391.415.789-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ICATU SEGUROS S/A
.

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A
.

APELADO(S):
DANIELI AREND BORGES
.

SANDRA AREND
.

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CLÁUSULA LIMITATIVA DE IDADE. ABUSIVIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. COBERTURA SECURITÁRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Banco Cooperativo Sicredi S.A. e Icatu Seguros S.A. contra sentença que, em ação de cobrança securitária cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, declarou a nulidade de cláusula limitativa de idade em seguro prestamista, reconheceu a vigência da cobertura na data do óbito da segurada, condenou solidariamente as rés à restituição em dobro de valores cobrados indevidamente, ao pagamento do saldo segurado, à indenização por danos morais e à multa cominatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (i) definir se o banco estipulante possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária; (
ii
) estabelecer se houve cobertura securitária na data do sinistro; (
iii
) determinar se é válida a cláusula limitativa de idade no seguro prestamista; (
iv
) verificar a possibilidade de repetição de indébito em dobro e de indenização por danos morais; (v) aferir a legalidade dos consectários legais e da multa cominatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O banco integra a cadeia de fornecimento ao participar da oferta, contratação e cobrança do seguro prestamista vinculado à operação de crédito, o que legitima sua permanência no polo passivo e fundamenta a responsabilidade solidária.

A contestação apresentada fora do prazo legal, após audiência de conciliação, justifica o reconhecimento da revelia, nos termos do art. 335, I, do CPC.

A cobrança continuada de prêmios e a vinculação do seguro à operação principal evidenciam a legítima expectativa de cobertura, sendo incompatível com a boa-fé objetiva a negativa após o sinistro.

A cláusula limitativa de idade é abusiva quando não redigida com clareza, destaque e adequada informação ao consumidor, violando os
arts
. 46 e 54, §4º, do CDC.

O dever de informação incumbe diretamente à seguradora, não podendo ser integralmente transferido ao estipulante.

A recusa indevida de cobertura, aliada à continuidade da cobrança após o óbito, configura falha na prestação do serviço e autoriza a repetição do indébito em dobro.

A situação ultrapassa o mero inadimplemento contratual e gera dano moral indenizável, diante da cobrança indevida em contexto de luto.

A incidência de juros, correção monetária e multa cominatória decorre da condenação e da necessidade de efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O banco estipulante de seguro prestamista responde solidariamente quando integra a cadeia de fornecimento do serviço.

É abusiva a cláusula limitativa de idade em seguro prestamista quando não houver informação clara, adequada e destacada ao consumidor.

A negativa indevida de cobertura securitária, com cobrança posterior ao sinistro, autoriza a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais.

O dever de informação em contratos de seguro prestamista incumbe diretamente à seguradora, ainda que haja estipulante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 335, I, 487, I, e 85, §§2º e 11; CDC,
arts
. 46 e 54, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1000293-80.2023.8.11.0028, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 05/02/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recursos de apelação cível
interpostos por
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
e
ICATU SEGUROS S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT, nos autos da Ação de Cobrança Securitária c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n. 1000702-15.2024.8.11.0095, ajuizada por
DANIELI AREND BORGES
e
SANDRA AREND
, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos para:
(i)
declarar nula a cláusula limitativa de idade do seguro prestamista e reconhecer sua vigência na data do óbito da segurada;
(
ii
)
condenar solidariamente as requeridas à restituição, em dobro, dos valores indevidamente cobrados;
(
iii
)
condená-las ao pagamento do saldo remanescente do capital segurado;
(
iv
)
condená-las ao pagamento de indenização por danos morais; e
(v)
condená-las, ainda, ao pagamento de multa cominatória, custas e honorários advocatícios
, nesses moldes:

“
[...]
Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Inicial, isto para:

i.
DECLARAR
a nulidade da cláusula limitativa de idade para o seguro prestamista, reconhecendo a vigência do seguro na data do óbito da segurada (
14/09/2021
);

ii
.
CONDENAR
as requeridas, solidariamente, ao pagamento em dobro do valor indevidamente cobrado, no montante de
R$186.827,76
;

a.Correção monetária pelo IPCA desde a data de cada pagamento indevido e juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

iii
.
CONDENAR
as requeridas, solidariamente, ao pagamento do saldo remanescente do capital segurado, no valor de
R$106.586,12
;

a.Correção monetária pelo IPCA desde a data do óbito (14/09/2021) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, acrescido de multa de 2% a partir do primeiro dia subsequente ao término do prazo máximo de 30 (trinta) dias para a liquidação do sinistro, conforme previsto contratualmente;

iv
.
CONDENAR
as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$9.108,00
;

a.Incidência da SELIC desde
o arbitramento
.

v.
CONDENAR
a parte-requerida, solidariamente, ao pagamento da multa cominatória,no valor de R$15.000,00;

a.Sem incidência de juros (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1813798 MS 2020/0332425-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/07/2021).

CONDENAM-SEas requeridas, solidariamente, à restituição das custas adiantadas pelas autoras na “ação de produção antecipada de provas”.

CONDENAM-SEas requeridas, solidariamente, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em10%sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do
CPC.
[...]
”

Em suas razões, o
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
sustenta, em síntese, as seguintes teses recursais:

Da revelia indevidamente decretada
.

Da ilegitimidade passiva.

Da ausência de responsabilidade solidária.

Da impossibilidade de repetição em dobro e
de condenação de danos morais.

Por sua vez, a
ICATU SEGUROS S.A.
deduz, em síntese, as seguintes teses recursais:

Da inexistência de cobertura securitária na data do sinistro
.

Da validade da cláusula limitativa de idade
.

Da atribuição do dever de informação ao estipulante
.

Da inexigibilidade da repetição de indébito
.

Da inocorrência de dano moral
.

Da impossibilidade de incidência dos juros e da multa cominatória
.

Do pedido subsidiário de apuração em cumprimento de sentença
.

Contrarrazões apresentadas, nas quais as autoras pugnam pela manutenção integral da sentença, defendendo a falha na prestação do serviço, a abusividade da cláusula limitativa e a responsabilidade solidária das rés.

Recursos tempestivos.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ICATU SEGUROS S/A
.

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A
.

APELADO(S):
DANIELI AREND BORGES
.

SANDRA AREND
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos de apelação.

Rememoro que t
rata-se de
recursos de apelação cível
interpostos por
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
e
ICATU SEGUROS S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT, nos autos da Ação de Cobrança Securitária c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n. 1000702-15.2024.8.11.0095, ajuizada por
DANIELI AREND BORGES
e
SANDRA AREND
, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos para:
(i)
declarar nula a cláusula limitativa de idade do seguro prestamista e reconhecer sua vigência na data do óbito da segurada;
(
ii
)
condenar solidariamente as requeridas à restituição, em dobro, dos valores indevidamente cobrados;
(
iii
)
condená-las ao pagamento do saldo remanescente do capital segurado;
(
iv
)
condená-las ao pagamento de indenização por danos morais; e
(v)
condená-las, ainda, ao pagamento de multa
cominatória, custas e honorários advocatícios.

Passo a análise
da tese preliminar
.

I -
PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Em sede preliminar, o BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. sustenta sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que atuou apenas como
estipulante do seguro, sem responsabilidade direta pelo pagamento da indenização securitária.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

Isso porque a controvérsia deduzida nos autos não decorre de relação securitária autônoma e desvinculada, mas, sim, de contratação de seguro prestamista atrelado à operação de crédito rural firmada com a própria instituição financeira, conforme consta do objeto processual descrito nos autos, referente à cédula de crédito rural hipotecário n. B61530953-2, vinculada à apólice de seguro prestamista.

Além disso, os extratos bancários acostados demonstram que os descontos do prêmio do seguro prestamista eram realizados no âmbito da própria relação contratual mantida com o SICREDI, sob a rubrica “SEGURO PRESTAMISTA”, vinculada ao contrato B61530953, desde a contratação, ocorrida em 14/12/2016, prolongando-se pelos anos subsequentes.

Esse cenário evidencia que o banco não figurou na relação jurídica como simples terceiro estranho ao negócio, tampouco como mero interveniente formal. Ao revés, participou concretamente da oferta, da contratação, da operacionalização e da cobrança do produto securitário vinculado ao financiamento, integrando, de forma inequívoca, a cadeia de fornecimento do serviço.

Em hipóteses tais, a legitimidade passiva deve ser aferida à luz da realidade material da relação jurídica afirmada na petição inicial, e não da versão defensiva apresentada pelo demandado. Sendo imputada ao SICREDI participação direta na estruturação e execução do negócio jurídico que deu causa aos danos narrados, correta sua permanência no polo passivo.

Rejeito, pois, a preliminar.

É como voto.

Superada a preliminar, passa-se ao exame das teses recursais deduzidas pelo SICREDI.

II. RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Superada a preliminar, passa-se ao exame das teses recursais deduzidas pelo SICREDI.

1.

Da revelia indevidamente decretada
.

Sustenta o apelante que a revelia foi equivocadamente reconhecida, afirmando que não teria sido formalmente citado para responder ao pedido principal, razão pela qual sua manifestação nos autos deveria ser considerada tempestiva.

A insurgência não prospera.

Conforme se extrai dos autos, após o recebimento do aditamento da inicial e o regular prosseguimento do feito sob o procedimento comum, foi designada audiência de conciliação, a qual se realizou em
15/04/2025
, sem composição entre as partes, tendo as rés apresentado contestação apenas em
16/05/2025
. As contrarrazões consignam expressamente essa dinâmica processual.

Nos termos do art. 335, inciso I, do Código de Processo Civil, frustrada a audiência de conciliação, o prazo para contestação flui do primeiro dia útil subsequente à sua realização.

Assim, tendo a parte demandada participado regularmente do iter processual, inclusive com ciência inequívoca do ato conciliatório, não subsiste a alegação de ausência de conhecimento da fase em que se encontrava a demanda.

A tese de que a manifestação teria sido “voluntária” não elide a consequência processual objetiva advinda da apresentação extemporânea da defesa. Se a contestação foi protocolada fora do prazo legal, correta a sentença ao reconhecer sua intempestividade e, por conseguinte,
a
revelia do recorrente.

2. Da ausência de responsabilidade solidária
.

Insurge-se o SICREDI contra o reconhecimento de sua responsabilidade solidária, sustentando que eventual obrigação indenizatória seria exclusiva da seguradora.

Sem razão.

As condições gerais do seguro prestamista são expressas ao consignar que o produto tem por objetivo garantir o pagamento de indenização para amortizar ou custear, total ou parcialmente, a obrigação assumida pelo devedor. Cuida-se, portanto, de seguro funcionalmente vinculado à operação de crédito principal.

No caso em exame, a contratação do seguro não se deu de forma apartada e independente da operação financeira, mas como instrumento acessório de garantia do próprio financiamento celebrado com o SICREDI. O banco, como já visto, integrou a oferta, a contratação e a cobrança do produto securitário, de modo que, perante o consumidor, a operação econômica se apresentava de forma unitária.

Nesse contexto, a eventual repartição interna de atribuições entre estipulante e seguradora não pode ser oposta às autoras para restringir a tutela jurisdicional. Os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos decorrentes da falha do serviço prestado.

Correto, pois, o reconhecimento da responsabilidade solidária do SICREDI.

3. Da impossibilidade de repetição em dobro e de condenação por danos morais
.

Alega o banco apelante que não estariam presentes os requisitos para a restituição em dobro e para a condenação ao pagamento de danos morais.

A tese também não merece acolhimento.

As contrarrazões evidenciam que, mesmo após o falecimento da segurada, ocorrido em
14/09/2021
, continuaram sendo debitadas parcelas do financiamento, inclusive em
15/10/2021
, no valor de
R$ 50.130,22
, e em
03/12/2021
, no valor de
R$ 43.283,66
.

Se a operação estava vinculada a seguro prestamista cuja finalidade era justamente assegurar a quitação da dívida em caso de morte da segurada, a manutenção da cobrança após o sinistro, somada à negativa de cobertura, revela falha grave na prestação do serviço e comportamento incompatível com a boa-fé objetiva.

Nessas circunstâncias, a restituição em dobro dos valores indevidamente exigidos mostra-se juridicamente adequada.

Do mesmo modo, a hipótese não se resume a mero inadimplemento contratual. As autoras, em contexto de luto pelo falecimento da genitora, foram compelidas a suportar a continuidade da cobrança de obrigação que, em tese, deveria ter sido absorvida pelo seguro contratado. Tal situação ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral indenizável.

Por conseguinte, o recurso do SICREDI não comporta provimento.

Passa-se, agora, ao exame das teses deduzidas pela seguradora apelante.

III. RECURSO DE APELAÇÃO DA ICATU SEGUROS S.A.

1.

Da inexistência de cobertura securitária na data do sinistro
.

Sustenta a ICATU que o seguro não estava vigente na data do óbito, afirmando, em documento de recusa, que a última vigência teria se encerrado em
12/08/2021
, ao passo que o falecimento ocorreu em
14/09/2021
.

A alegação, todavia, não se mostra suficiente para infirmar a conclusão adotada na sentença.

As condições gerais do produto deixam claro que o seguro prestamista se destina a garantir o pagamento de indenização para amortizar ou custear a obrigação assumida pelo devedor. Sua finalidade econômica, portanto, é proteger a dívida vinculada à operação principal em caso de sinistro coberto.

Paralelamente, o conjunto probatório evidencia cobrança continuada dos prêmios ao longo da relação contratual, vinculada ao financiamento celebrado. Não se mostra compatível com a boa-fé objetiva admitir que o seguro seja cobrado durante a execução contratual e, após a ocorrência do risco, venha a ser negado sob fundamento restritivo que esvazia a própria função do contrato.

A simples emissão de carta administrativa de negativa, desacompanhada de justificativa apta a superar a dinâmica concreta da contratação, não afasta o reconhecimento judicial da cobertura.

2. Da validade da cláusula limitativa de idade
.

Defende a seguradora apelante a validade da cláusula contratual que limita a cobertura securitária em razão da idade do segurado, sustentando que a segurada aderiu ao contrato com ciência dessa restrição.

A tese, contudo, não merece acolhimento.

Ainda que se admita, em abstrato, a possibilidade de estipulação de cláusulas limitativas em contratos de seguro, sua validade está condicionada ao atendimento dos deveres de informação, transparência e boa-fé objetiva, especialmente nas relações de consumo. Tais cláusulas, por restringirem direitos do consumidor, devem ser redigidas com destaque, clareza e precisão, de modo a permitir a efetiva compreensão de seu alcance, nos termos dos
arts
. 46 e 54, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso concreto, não se verifica o cumprimento adequado desses requisitos.

Isso porque o seguro prestamista foi contratado de forma vinculada à operação de crédito, com a finalidade específica de garantir a quitação ou amortização da dívida em caso de sinistro, notadamente morte do segurado. As condições gerais do produto são expressas ao consignar que sua finalidade é assegurar o pagamento da obrigação assumida pelo devedor, em caso de ocorrência de evento coberto.

Além disso, os documentos constantes dos autos evidenciam que os prêmios do seguro foram cobrados de forma contínua ao longo da relação contratual, desde a contratação do financiamento, o que reforça a legítima expectativa da segurada quanto à manutenção da cobertura durante a vigência da obrigação principal.

Nesse contexto, a invocação da cláusula limitativa de idade apenas após a ocorrência do sinistro revela-se incompatível com a boa-fé objetiva, na medida em que frustra a legítima confiança criada no consumidor ao longo da execução contratual. Não se mostra razoável admitir que o fornecedor perceba o prêmio por longo período e,
no momento em que
o risco se concretiza, recuse a cobertura com fundamento em restrição cuja aplicação esvazia a própria finalidade do contrato.

A propósito, esta Corte já se manifestou em situação análoga, reconhecendo a abusividade de cláusula limitativa de idade em contrato de seguro prestamista quando ausente informação clara e destacada ao consumidor, bem como afirmando que o dever de informação recai diretamente sobre a seguradora, ainda que haja estipulante envolvido na contratação. Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA EM SEGURO PRESTAMISTA. (...) CLÁUSULA LIMITATIVA DE IDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO. (...) A cláusula contratual que limita a cobertura do seguro em função da idade é considerada abusiva, pois não foi redigida com o devido destaque e clareza, violando o dever de informação previsto nos
arts
. 46 e 54, § 4º, do CDC. (...) O dever de informação em contratos de seguro prestamista recai diretamente sobre a seguradora, mesmo em relação a cláusulas restritivas.”

(N.U 1000293-80.2023.8.11.0028, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 05/02/2025,
publ
. DJE 13/02/2025).

A hipótese dos autos guarda perfeita aderência ao entendimento acima, uma vez que a restrição invocada pela seguradora, além de comprometer a utilidade prática do seguro prestamista vinculado ao financiamento, não se mostrou acompanhada de informação clara, ostensiva e efetivamente compreensível à segurada.

Diante disso, correta a sentença ao reconhecer a nulidade da cláusula limitativa de idade no caso concreto, devendo ser mantida a conclusão quanto à existência de cobertura securitária na data do sinistro.

3. Da atribuição do dever de informação ao estipulante
.

Sustenta a apelante
ICATU SEGUROS S.A.
que eventual dever de informação incumbiria exclusivamente ao estipulante, não podendo a seguradora ser responsabilizada por suposta deficiência informacional na contratação do seguro prestamista.

A insurgência não procede.

Embora o estipulante efetivamente participe da operacionalização da contratação coletiva, tal circunstância não exonera a seguradora do dever de prestar informação clara, adequada e ostensiva acerca das cláusulas restritivas do contrato, sobretudo quando tais disposições atingem diretamente a extensão da cobertura e podem, na prática, frustrar a própria finalidade econômica do seguro.

Em se tratando de relação de consumo, o dever de informação constitui expressão concreta da boa-fé objetiva e da transparência contratual, incumbindo a todos os fornecedores que integram a cadeia de prestação do serviço. Não se mostra juridicamente admissível que a seguradora, titular do risco assumido e beneficiária econômica do contrato, pretenda transferir integralmente a terceiro a responsabilidade pela adequada ciência do consumidor acerca de cláusulas limitativas de direito.

No caso concreto, a controvérsia não versa sobre mera falha periférica de comunicação, mas sobre cláusula que restringe substancialmente a cobertura securitária em razão da idade do segurado, em contrato de seguro prestamista vinculado a operação de crédito. Trata-se, portanto, de limitação que exige redobrada clareza informativa, sob pena de comprometer a própria utilidade do negócio jurídico celebrado.

As condições gerais do produto deixam claro que o seguro prestamista foi concebido para garantir o pagamento da obrigação assumida pelo devedor em caso de sinistro coberto. Nesse cenário, a informação acerca de qualquer fator apto a excluir ou restringir essa proteção não pode ser tratada como elemento secundário do contrato.

A propósito, esta Corte já assentou que, em contratos de seguro prestamista, o dever de informação acerca de cláusulas restritivas recai diretamente sobre a seguradora, não podendo ser integralmente deslocado ao estipulante. Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA EM SEGURO PRESTAMISTA. (...) CLÁUSULA LIMITATIVA DE IDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO. (...) A cláusula contratual que limita a cobertura do seguro
em função da idade é considerada abusiva, pois não foi redigida com o devido destaque e clareza, violando o dever de informação previsto nos
arts
. 46 e 54, § 4º, do CDC. (...) O dever de informação em contratos de seguro prestamista recai diretamente sobre a seguradora, mesmo em relação a cláusulas restritivas.”

(N.U 1000293-80.2023.8.11.0028, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 05/02/2025,
publ
. DJE 13/02/2025).

Tal entendimento ajusta-se integralmente à hipótese dos autos. Isso porque a seguradora busca se eximir da responsabilidade pela insuficiência informacional justamente em relação à cláusula que utilizou para negar a cobertura após o sinistro, o que não se pode admitir.

Ainda que o estipulante também tenha participado da contratação, a seguradora não se desvincula do dever de assegurar que a cláusula limitativa fosse apresentada de forma clara, destacada e compreensível à segurada. Não comprovado o atendimento satisfatório desse ônus, correta a conclusão sentencial ao reconhecer a abusividade da restrição invocada e a improcedência da tese defensiva.

Desse modo, rejeita-se a alegação de que o dever de informação competiria exclusivamente ao estipulante.

4. Da inexigibilidade da repetição de indébito
.

Sustenta a seguradora que não teria recebido diretamente as parcelas do financiamento, razão pela qual não poderia ser condenada à restituição.

O argumento não convence.

A condenação à repetição do indébito decorre do reconhecimento de que os pagamentos efetuados pelas autoras foram indevidos justamente porque a cobertura securitária lhes foi recusada de forma ilegítima. Trata-se, portanto, de consequência da falha global e solidária na prestação do serviço, e não de simples verificação contábil sobre quem recebeu materialmente cada débito.

Assim, reconhecida a atuação conjunta das rés na cadeia negocial que culminou com a recusa indevida da cobertura, correta a condenação solidária também quanto à restituição dos valores.

5. Da inocorrência de dano moral
.

No tocante aos danos morais, igualmente não se está diante de mero inadimplemento contratual.

As autoras, além de enfrentarem o falecimento da genitora, foram compelidas a lidar com a negativa de cobertura securitária e com a continuidade da cobrança de dívida que, em tese, deveria ser suportada pelo seguro contratado.

A situação transcende o aborrecimento ordinário e atinge esfera juridicamente tutelada da personalidade, legitimando a compensação moral reconhecida na origem.

O montante arbitrado, no valor de R$ 9.108,00, mostra-se condizente com as peculiaridades do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem ensejar enriquecimento sem causa e sem se afastar da finalidade reparatória e pedagógica da condenação.

6. Da impossibilidade de incidência dos juros e da multa cominatória
.

Também não merece acolhimento a insurgência contra os consectários legais e a multa cominatória.

Reconhecida a procedência dos pedidos principais, a incidência dos juros e da atualização monetária decorre naturalmente da condenação imposta. Não há fundamento jurídico idôneo para sua exclusão.

Quanto à multa cominatória, as contrarrazões registram que, na fase antecedente, foi deferida tutela para apresentação de documentos, sob pena de astreintes, tendo havido resistência e apresentação tardia de documento essencial. Em tais circunstâncias, a multa mostra-se legítima e adequada à efetividade da prestação jurisdicional.

7. Do pedido subsidiário de apuração em cumprimento de sentença
.

Por fim, não há razão para acolher o pedido subsidiário de relegação ampla da apuração para a fase de cumprimento de sentença.

A sentença fixou, de forma suficiente, os parâmetros condenatórios, inclusive quanto à restituição em dobro, ao saldo remanescente do capital segurado e aos consectários aplicáveis. Eventual fase de cumprimento terá por finalidade apenas operacionalizar os critérios já estabelecidos, e não reabrir a discussão sobre o conteúdo do título judicial.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do
s
recurso
s

conheço de ambos os recursos e
NEGO-LHES

PROVIMENTO
,
mantendo,
na integralidade,
a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios recursais em desfavor da administradora, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em
5
% (
cinco
por cento)
sobre a base de cálculo fixada na origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026